Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720994-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAYMON ROOSYWELLT LOPES DE CARVALHO IMPETRANTE: WANDERSON MENDES DE MENDONCA AUTORIDADE: JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por WANDERSON MENDES DE MENDONÇA em favor de SAYMON ROOSYWELLT LOPES DE CARVALHO, preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV; e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (Inquérito Policial no 0714735-50.2022.8.07.0003), tendo tal prisão, na audiência de custódia realizada em 01/06/2022, sido convertida em prisão preventiva. Remetido o Inquérito à Primeira Vara Criminal de Taguatinga, o MM Juiz de Direito, Dr. Tiago Fontes Moretto, apreciou, na decisão objeto deste Habeas Corpus, pedido de revogação da prisão, mantendo, no entanto, a medida cautelar em questão (Num. 128185321 do Feito originário). Confira-se: “De fato, a maioria dos delitos em apuração se deu nesta Circunscrição Judiciária, nas proximidades do Colégio Projeção, razão pela qual recebo a competência. Quanto ao pedido de revogação da prisão, cumpre salientar que a revisão do decreto de prisão só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 126570805), na qual foi asseverada a gravidade concreta dos crimes que teriam sido praticados pelo réu e seu comparsa, inclusive com a referência à prática de delitos contra diversas vítimas. Ademais, não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de SAYMON ROOSYWELLT LOPES DE CARVALHO. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. BRASÍLIA, 15 de junho de 2022, 17:22:02.” Defende o Impetrante que “não restou demonstrada de forma contundente a imprescindibilidade da prisão preventiva, vez que a fundamentação não decorreu de análise individualizada dos autos, tornando-se uma decisão genérica que deve ser rechaçada do acervo deste Egrégio Tribunal” (Num. 36697935 - Pág. 3). Acrescenta que “é trazido em baila no início da decisão apenas como fundamento a decisão proferida pelo NAC, esta não sendo suficiente para medida mais extrema ao paciente, onde sequer foram mencionados os termos principais da decisão de decretação da prisão” (Num. 36697935 - Págs. 5/6). Argumenta que o risco de reiteração delituosa não existe, “pelos seguintes motivos: 1. O paciente nunca teve (anteriormente) envolvimento com delitos de cunho patrimonial, tratando-se (se comprovado) de fato isolado; 2. O suposto ‘comparsa’ encontra-se em cárcere e o paciente não possui qualquer contato com o mesmo, inexistindo a possibilidade ínfima de reestruturação de qualquer organização para prática de novos crimes; 3. Cita-se que este encontra-se disposto a colaborar com o juízo para a devida apuração dos fatos; e 4. Veja que possui todas as condições judicias favoráveis comprovadamente” (Num. 36697935 - Pág. 6). Diz que o Paciente não “oferece risco para o melhor deslinde das investigações, podendo responder aos supostos atos em liberdade, sem prejuízo das cautelares diversas da prisão” (Num. 36697935 - Pág. 6). Acrescenta que apenas “02 (dois) dos 03 (três) reconhecimentos realizados, as supostas vítimas reconheceram com precisão e certeza apenas o acusado VINICIUS, sequer fazendo menção ao paciente” (Num. 36697935 - Pág. 7). Aponta os predicados do Paciente, destacando a ausência de condenações anteriores e a existência de moradia e trabalho fixos. Discorre sobre a presunção de inocência e colaciona doutrina jurídica que entende favorável ao Paciente. Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, como a utilização de tornozeleira eletrônica. Ao final, requer “o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade” (Num. 36697935 - Pág. 11), mencionando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e mais adequadas à situação do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecer hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Como bem relatado pela MM Juíza que atuou na audiência de custódia, a prisão preventiva do Paciente foi decretada com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, considerando-se necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta imputada. A leitura dos autos originários – que, neste momento processual, já conta com denúncia recebida (Num. 128971852 e 129102763 do Feito originário) – mostra que a conduta imputada ao Paciente se caracteriza pelo concurso de agentes com tentativa de subtração de bens de várias vítimas. Ademais, a dinâmica fática narrada – que, frise-se, culminou em prisão em flagrante – é no sentido de que o ora Paciente permanecia na direção de um veículo furtado, enquanto seu comparsa descia do automóvel e, simulando estar armado, subtraia bens das vítimas. Merece destaque, ainda, a tentativa de fuga do ora Paciente durante a abordagem policial. Nesse diapasão, estando patente a gravidade do delito imputado ao Paciente, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e, por ser o crime que é imputado ao Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. A alegação de primariedade do Acusado, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inócuas no caso do Paciente, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). O Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na audiência de custódia, de modo que não há que se falar que o MM Juiz a quo, ao manter a decisão diante da falta de alteração do panorama fático-jurídico delineado, deixou de demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Em síntese, na linha do que decidido na origem, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida nestes autos. Assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, nada está a corroborar as alegações do Impetrante de que não se encontram presentes os requisitos exigidos para a mantença da prisão preventiva do ora Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista